Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
Vistos, etc. A Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios ajuiza a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital no 7.065, de 17 de fevereiro de 2022, de iniciativa parlamentar, que tem a seguinte redação: LEI No 7.065, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 (Autoria do Projeto: Deputado Delmasso) Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do art. 6o, IX, da Lei federal no 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, o Governador do Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na forma do § 6o do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: Art. 1o Esta Lei reconhece no Distrito Federal o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do art. 6o, IX, da Lei federal no 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Art. 2o O Poder Executivo regulamentará esta Lei e estabelecerá os critérios para sua implementação e cumprimento. Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Aponta violação aos artigos 14, 53, 71, § 1.o, inciso IV, e 100, incisos VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Pugna pela concessão de medida cautelar para imediata suspensão da norma. A matéria apresenta relevância e especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica. Sendo assim, diante do pedido de liminar e para uma solução mais célere da matéria, imprimo ao feito o rito previsto no artigo 12 da Lei 9.869/99 e artigo 146 do Regimento Interno deste Tribunal. Solicitem-se, pois, informações ao Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre o ato normativo impugnado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo das informações, colha-se, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, manifestação da Senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal e Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022 . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator